Tribunal: TJPA
Processo: 0073498-59.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0073498-59.2015.8.14.0028
APELANTE: SHIRLEY AKEME DE SOUZA ESPINA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO- TFD. RESSARCIMENTO DOS VALORE GASTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ANTE O DEVER ESPECÍFICO DE AGIR. ARTIGO 37, §6º, DA CF/88. TRATAMENTO TEMPESTIVO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer consistente no ressarcimento dos valores referentes ao custeio do TFD com pedido de indenização por danos morais.

II-

O bem jurídico protegido no presente caso é um bem maior, qual seja, a vida, não sendo razoável que se exija do paciente que aguarde passiva e indeterminadamente que haja a disponibilização de seu tratamento pelo ente estatal.

III- Na hipótese, a responsabilidade do Ente Público é objetiva, sendo desnecessária a comprovação da existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade para que exista o dever de indenizar.

IV- Analisando a documentação acostada, observa-se que o tratamento foi realizado de modo tempestivo. Em que pese o sofrimento da apelante em decorrência da doença e o aborrecimento pelo não recebimento antecipado dos custos do TFD, as providências por ela adotadas, de forma célere, antecipando o custeio dos valores, não permitem identificar prejuízo moral.

V- O fato da Apelante antecipar o pagamento das despesas enseja o direito ao ressarcimento dos valores, o que foi deferida na sentença combatida, todavia, como se verifica a ocorrência do tratamento de forma tempestiva e adequada não há que se falar em danos morais.

VI- Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SHIRLEY AKEME DE SOUZA ESPINA
,

inconformada com

a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, interposta em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ.

Narram os autos que a autora ingressou com referida ação visando o ressarcimento dos valores gastos a titulo de Tratamento Fora do Domicilio – TFD no valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), além do pedido de indenização por danos morais.

Em sentença registrada sob ID nº 1601367, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido de ressarcimento dos valores, mas indeferiu o pedido de dano moral, nos seguintes termos:

“(...) O dano moral decorrente de omissão do poder público exige aprova da culpa especifica ou dolo, em todo caso, seguida da demonstração de efetiva e intolerável violação a dignidade humana. Os recursos públicos são limitados, o que exige racionalização quanto a sua utilização, racionalização esta que exige critérios de proporcionalidade no intuito de reserva para situações urgentes e usuários mais carentes;

(...)

Além disso, salvo as hipóteses reconhecidas na jurisprudência e na lei, o dano moral não pode ser presumido, exigindo a demonstração por elementos probatórios, o que não ocorreu neste caso, mesmo que tenha lhe sido dada oportunidade de produzir tal prova.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e condeno o réu a pagamento de R$ 490,000 ao autora título de reembolso por TFD, corrigido pelo IPCA-E e juros de moral desde a datado pedido administrativo (íl. 06). Condeno o réu em custas e honorários que fixo por equidade em R$ 1000,00. P.R.I. Cumpra-se. (...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1601368), alega ser inegável que a conduta do apelado causou o prejuízo moral alegado no exordial.

Aduz que precisou realizar um transplante de córnea em Sorocaba/SP, precisando ficar em observação no município para avaliação de eventual rejeição do órgão, o que pó si só já demonstra a gravidade da cirurgia e de seu problema de saúde.

Argui que ao requisitar o TFD, o apelado não forneceu qualquer justificativa de sua negativa, o que gerou apreensão e desespero por parte da recorrente, eis que, como é de conhecimento geral, é necessário o respeito à fila de espera e, qualquer deslize por parte do paciente pode ensejar a "perda da vez" em ser beneficiado.

Aponta que considerando o risco iminente de perder a visão, a apelante teve violado um direito da personalidade, qual seja, à integridade física, em razão do ato omissivo do Município requerido.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença guerreada no que tange a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1601369).

O recurso foi recebido em ambos os efeitos (ID 1636251).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 1806255).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência ou não dos danos morais pleiteados pela autora e se resta configurado o dever de indenizar do Município requerido.

Pois bem.

Inicialmente, deve-se registrar que para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

Na hipótese, sendo o réu o ente municipal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sobre a responsabilidade objetiva, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Analisando os autos, observa-se que a apelante realizou a cirurgia oftalmológica adequadamente através do TFD no dia 14/07/2015, conforme relatado na própria peça de ingresso, e que deveria realizar acompanhamento mensal nos meses seguintes, todavia, no mês de novembro naquele ano não houve o pagamento dos valores relativos ao TFD, tendo a apelante que arcar com os custos de hospedagem e transporte.

Em que pese o sofrimento da apelante em decorrência da doença, as providências por ela tomadas, de forma célere, antecipando o custeio dos valores, não permitem identificar prejuízo na esfera moral.

O fato de transferir a responsabilidade pelo pagamento das despesas para o Município Apelado enseja direito ao ressarcimento das despesas, o que foi efetivamente deferido na sentença ora guerreada, contudo, como se verifica a ocorrência do tratamento de forma adequada e tempestiva não há que se falar em danos morais.

Vale consignar que não consta nos autos nenhuma comprovação de negativa do Município em fornecer o tratamento. Dessa forma, a antecipação de despesas de locomoção pela Apelante sem a negativa do Ente Público em fornecer o tratamento médico não configura dano moral.

Por sua vez os aborrecimentos e abalos sofridos pela Apelante não podem ser imputados ao Município, uma vez que dos documentos acostados aos autos, infere-se que houve o tratamento adequado e em prazo razoável, apenas não lhe sendo entregue de pronto os valores concernentes ao pagamento de despesas, que leva à reparação por dano material, a qual já devidamente reconhecida no dispositivo da sentença e, contra a qual não se insurge a Apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. INOCORRÊNCIA DO DANO. 1. O Princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, que tem como lastro o Princípio da Isonomia, ínsito no art. 5º, da Constituição Federal, impõe aos Poderes Públicos o dever de agir, devendo realizar, em prol do cidadão, prestações materiais adequadas à promoção e proteção de sua saúde, bem como de sua recuperação nos casos em que for acometido por alguma enfermidade. Desse modo, havendo omissão do Poder Público para custear tratamento e/ou medicamento de que o indivíduo necessita, o Poder Judiciário tem o poder-dever de agir, quando provocado, para compelir o Estado a assegurar o direito à saúde do cidadão desamparado. 2. A possibilidade de reconhecimento de dano moral pelo não fornecimento do tratamento ocorre quando verificada lesão aos direitos da personalidade e presentes os requisitos ensejadores da reparação civil, consistentes na ação ou omissão, nexo de causalidade e dano. Na espécie, contudo, por não restar comprovado o alegado prejuízo, bem como o nexo acima referido, não há que se falar em indenização compensatória do suposto dano.3. O magistério de Celso Antônio Bandeira de Mello, quanto à caracterização da responsabilidade do Estado por omissão, é no sentido de que não bastará a simples relação entre a ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. É necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter atuado para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste dever, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível.4. A partir destas noções, torna-se necessário saber se o comportamento do Estado/Município na hipótese em análise - demora na realização da cirurgia, em razão de exames pré-operatórios bem como superveniência de infecção, e mesmo constatação de que a cirurgia de que o autor/agravante necessitava era diversa- é ilícito, ou seja, se desborda dos padrões normais de eficiência a que está submetida à Administração Pública.5. Da análise dos documentos carreados aos autos, observa-se que a Edilidade encaminhou o agravante ao Município do Recife, através do TFD (Tratamento fora do Município), tendo tomado as providências necessárias para a realização do procedimento cirúrgico. Todavia, durante o trâmite pré-operatório, ocorreram situações atípicas que o prolongaram como, por exemplo, a constatação de que o autor não necessitava de Cirurgia de Adenoide, mas de Cirurgia de Polipose Nasal, bem como a existência de processo inflamatório que reclamou o uso de medicação antes da cirurgia. 6. Ora, é cediço que para configuração do dano moral é imprescindível uma forte perturbação emocional, bem como uma alteração do estado psíquico da pessoa. Como observado na jurisprudência pátria, será indevida a reparação por dano moral quando houver meros dissabores, aborrecimentos, limitados à indignação da pessoa, sem repercussão no mundo exterior. 7. Quanto ao suposto prejuízo alegado pelo recorrente, este não restou demonstrado no feito em espécie. É que, não se nega a imprescindibilidade do procedimento médico necessário ao paciente, considerando o desgaste emocional sofrido, bem como a importância das questões de saúde que merecem respeito do Judiciário. Todavia, mostra-se indevida a reparação por danos morais, tendo em vista que o procedimento cirúrgico foi fornecido para o autor/agravante. 8. Agravo desprovido, à unanimidade. (TJ-PE - AGV: 3365035 PE, Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 05/05/2015, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2015) (grifo nosso)

Por tais razões, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo não ser devida a indenização por danos morais pleiteada pela apelante, impondo-se a manutenção da decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHECO
da apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença inalterada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/08/2020